Tribunal: TJDFT
Processo: 0720727-55.2019.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-28
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PELO SUS. STJ. TEMA 106. REQUISITOS PRESENTES. LAUDO DE MÉDICO PARTICULAR. POSSIBILIDADE. OBRIGAÇÃO CONSTITUCIONAL DO ENTE ESTATAL. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. DISTRITO FEDERAL SUCUMBENTE. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SOBRESTAMENTO. MATÉRIA DECIDIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. NECESSIDADE DE REEXAME DO CASO. IMPOSIÇÃO LEGAL. APLICAÇÃO DO ARTIGO 1040, INCISO II DO NCPC. APLICAÇÃO DO TEMA 1.002 DO STF. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que, confirmando a antecipação de tutela, julgou procedente o pedido formulado na inicial para condenar o Distrito Federal a fornecer a parte autora o medicamento ABIRATERONA 250 mg, na forma e posologia indicadas no relatório médico, pelo tempo que perdurar a sua necessidade. Em seu recurso, a parte recorrente assevera que, diante da existência de medicamentos alternativos fornecidos pela rede pública de saúde, faltaria a parte autora interesse de agir. Aduz que por se tratar de medicamento não padronizado, deve ser observada a tese firmada pelo E. STJ em recurso especial representativo da controvérsia tema 106, não cabendo ao Estado fornecer todo e qualquer medicamento a qualquer preço. Por fim, sustenta que para ter acesso à assistência farmacêutica é necessária a prescrição de médico do SUS, nos termos do Decreto n.o 7.508/2011, não sendo este o caso dos autos, considerando que o tratamento foi receitado por médico da rede privada.
II. Recurso próprio (ID 10411194), tempestivo e isento de preparo (Decreto-Lei 500/69). Contrarrazões apresentadas (ID 10411200). Laudo elaborado pelo NATJUS considerando justificado a pedido de fornecimento do medicamento (ID 11334106). Parecer ministerial pelo não provimento do recurso (ID 11449875).
III. O recurso foi julgado em 23/10/2019 (ID 12165373). A parte recorrida é assistida pela Defensoria Pública. O recorrente Distrito Federal foi sucumbente. No entanto, os honorários advocatícios deixaram de ser fixados por aplicação da Súmula 421 do STJ. Foi interposto Recurso Extraordinário pela Defensoria Pública, cujo processamento foi sobrestado por decisão da Presidência da Turma Recursal até que houvesse o julgamento pelo STF do Tema 1.002, no qual foram fixadas as seguintes teses: 1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra. 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição.
IV. Em se tratando de decisão tomada em sede de Recurso Extraordinário com Repercussão Geral, há imposição legal, após a publicação do acórdão paradigma, de reexame do julgado anterior, caso este se encontre em desacordo com a orientação firmada pelo Tribunal Superior (art. 1.040, inciso II do NCPC), para todos os feitos suspensos sem o trânsito em julgado da decisão, o que é o caso dos autos. Portanto, exerce-se o Juízo de retratação no ponto sob exame, sem prejuízo do trânsito em julgado parcial reconhecido na decisão de ID 24556497. O teor do acórdão será reproduzido fielmente apenas para respeito à técnica de julgamento.
V. "O direito à saúde e à vida constituem bens por excelência, garantidos pela Constituição Federal, cujo art. 196, caput, determina ser dever do Estado o amparo à saúde. Com efeito, a obrigação do Distrito Federal em promover o adequado tratamento médico-hospitalar, inclusive no fornecimento de medicamentos, a quem não detenha condições de fazê-lo com recursos próprios decorre de imposição legal e constitucional.
VI. O artigo 196 da Constituição Federal preceitua que a saúde é um direito de todos, e ao Estado incumbe o dever de garantir o acesso universal e igualitário às ações e aos serviços que visem sua promoção, proteção e recuperação. Por sua vez, a LODF também assegura idêntico direito (arts. 204 e 207).
VII. A respeito da obrigatoriedade de fornecimento de medicamentos pelo Poder Público, o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de Recurso Repetitivo, fixou as seguintes teses (Tema 106): “A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência”. (REsp 1657156/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 04/05/2018; EDcl no REsp 1657156/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 21/09/2018)
VIII. O fato de o medicamento ter sido prescrito por médico da rede particular não constitui obstáculo ao seu fornecimento gratuito pelo Estado, dada a universalidade e impessoalidade do dever estatal de proteção à saúde, nos termos do art. 196 da Constituição Federal. Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça alude apenas a “médico que assiste o paciente”, sem restringir a médico da rede pública de saúde. E não poderia ser outro o entendimento, tendo em conta precedentes daquela colenda corte de justiça, bem retratados no seguinte excerto: “É possível a determinação judicial ao fornecimento de medicamentos com base em prescrição elaborada por médico particular, não se podendo exigir que o a receita seja subscrita por profissional vinculado ao SUS. Julgados: REsp. 1.794.059/RJ, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 22.4.2019; AgInt no REsp. 1.309.793/RJ, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 7.4.2017; AgInt no AREsp. 405.126/DF, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, DJe 26.10.2016”. (AgInt no RMS 47.529/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/06/2019, DJe 25/06/2019). Na mesma senda, cito precedentes das Turmas Recursais: Acórdão n.1192378, 07393588120188070016, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Primeira Turma Recursal, Data de Julgamento: 08/08/2019, Publicado no PJe: 21/08/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão n.1191418, 07453730320178070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA Segunda Turma Recursal, Data de Julgamento: 07/08/2019, Publicado no PJe: 09/08/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão n.1193009, 07257120420188070016, Relator: EDUARDO HENRIQUE ROSAS Terceira Turma Recursal, Data de Julgamento: 13/08/2019, Publicado no PJe: 21/08/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.
IX. Com efeito, comprovada a necessidade da medicação, por meio de laudo emitido pelo profissional competente, tendo a parte autora atendido todos os requisitos fixados no Tema 106, somado ao laudo elaborado pelo NATJUS que considerou como justificado a pedido de fornecimento do medicamento (ID 11334106) e o parecer ministerial no mesmo sentido (ID 11449875), deve ser garantido o tratamento requerido, a fim de que se evite complicações da grave doença que acomete a parte autora."
X. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
XI. O Distrito Federal arcará com os honorários de sucumbência, os quais fixo em 10% do valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, observadas as teses fixadas pelo STF no julgamento do Tema 1.002, sem prejuízo do trânsito em julgado parcial reconhecido na decisão de ID 24556497.
XII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95